Tribunal: TJSP
Processo: 1094966-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ILEGITIMIDADE ATIVA - Ausência de interesse processual - Não acolhimento - Autora que comprovou a presença do trinômio: necessidade, utilidade, adequação - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Insurgência da administradora de consórcio ré pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam - Não Acolhimento - Ilícito atribuído a requerida - Teoria da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ILEGITIMIDADE ATIVA - Ausência de interesse processual - Não acolhimento - Autora que comprovou a presença do trinômio: necessidade, utilidade, adequação - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Insurgência da administradora de consórcio ré pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam - Não Acolhimento - Ilícito atribuído a requerida - Teoria da Asserção - Verificação da responsabilidade da ré que impõe sua permanência no polo passivo da demanda - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada - PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO DE CONSÓRCIO - Cessão de crédito de cotas canceladas - Negativa de registro da alteração de titularidade das cotas - Descabimento - Requerida regularmente notificada - Comprovação da regularidade e da legalidade da cessão - Notificação extrajudicial enviada previamente à ré - Ausência de prejuízo à instituição financeira ré ou aos grupos consorciados cujas quotas foram cedidas à autora - Anotação que tem o condão de evitar o pagamento equivocado - Entendimento desta C. 38a Câmara nesse sentido - Retenção de valor a título de multa contratual - Não cabimento - Ausência de prova de que a desistência da consorciada tenha trazido qualquer prejuízo ao grupo - Entendimento desta E. Corte nesse sentido - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.